Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DÉBITO PRESCRITO. INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NÃO DEMONSTRADA. DIMINUIÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 1.1. Tendo o julgador de origem entendido que as provas produzidas eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendido os princípios do contraditório e da ampla defesa. 1.2. No caso, mostra-se desnecessária a realização de oitiva do Réu à solução do feito, porquanto a matéria controversa nos autos consiste em aferir a (i)legalidade da suposta inscrição do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, diante da alegada prescrição do débito.
2. Não há que se falar em julgamento citra petita, na medida em que respeitados os limites estabelecidos na inicial ao julgamento da causa, conforme as regras dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
3. É incontroverso que o débito foi fulminado pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 3.1. Contudo, o entendimento firmado por esta Corte de Justiça é de que inexiste abusividade na inserção de dados do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome. 3.2. A tentativa de negociação de dívidas, ainda que prescrita, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome não resulta, por si só, em violação aos direitos do consumidor.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.